Tribunal: TJES
Processo: 5001425-58.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001425-58.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
RECORRIDO: MARCELO ROCHA CAETANO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Em seu inominado, a empresa SAMARCO MINERAÇÃO S.A. alega, preliminarmente, a ausência de documento indispensável à propositura e prosseguimento da presente ação, uma vez que o(a) autor(a) não anexou aos autos fatura da empresa de água da época dos fatos; a ilegitimidade ativa do(a) autor(a) para pretender indenização por danos ambientais; e, no mérito, a inexistência de dano moral indenizável.

A parte recorrida, em contrarrazões, pede a manutenção da sentença.

Depreende-se que o(a) demandante, fundado na interrupção do fornecimento de água ocasionada pela poluição do Rio Doce com rejeitos de minério após rompimento de barragem, pleiteou indenização por danos morais, atribuindo responsabilidade à recorrente.

Na sentença, o magistrado acolheu o pedido inicial e CONDENOU a ré/recorrente a pagar à parte autora/recorrida:
R$ 1.000,00 (hum mil reais)
, a título de danos morais (
em relação à ausência de água na região, por conta do desastre
), e R$ 30.520,00 (trinta mil e quinhentos e vinte reais), a título de danos morais (
em relação ao impedimento de demais atividades de lazer e social, da parte autora, na sua região de residência
).

Pois bem! Inicialmente,
rejeito
a preliminar arguida pela recorrente
, pois, ainda que, segundo decidido no Incidente de Demandas Repetitivas nº 040⁄2016, fosse "suficiente" para a parte interessada apresentar a fatura de água - comprovando a realização de captação de água do Rio Doce -, nada obsta que,
dadas as peculiaridades do caso concreto e não havendo relação jurídica com a concessionária de serviço público de tratamento de água
, o(a) demandante faça provas, "por outro meio", demonstrando que fazia uso da água do Rio Doce e sofreu os reflexos decorrentes da contaminação.

Vejamos, pois, o aresto do nosso E. TJES, que abaixo destaco:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – ROMPIMENTO DE BARRAGEM – FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IRDR N. 040⁄2016 DA TURMA ESTADUAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1- A responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva, de modo que, para a sua configuração, basta que se comprove a existência de nexo causal entre o ato lesivo cometido por alguma pessoa física ou jurídica e o dano ambiental ou o dano individual dele reflexo. Art. 14, §1º da Lei 6.938⁄81. 2- No caso dos autos, o dano causado ao meio ambiente é fato público e notório, sendo a Apelada responsável pela contaminação do Rio Doce, após o derramamento de lama de rejeitos oriundos do rompimento da barragem de Fundão⁄MG, causando não somente prejuízos ambientais, mas também individuais financeiros. 3- É imprescindível para o julgamento do mérito da demanda que a parte comprove (i) residir em área que tenha sido direta ou indiretamente atingida pelo desastre ambiental e que (ii) tivera suas atividades cotidianas comprometidas com o incidente, seja para o
consumo de água doméstico
, seja para o lazer, seja para o
desenvolvimento de atividades econômicas, como a agropecuária e a pesca
, recaindo-lhe o ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC⁄15. 4- A causa de pedir se resume aos supostos danos morais individuais ocasionados pela falta de abastecimento na cidade de Colatina⁄ES, por conta da dependência da captação de água do Rio Doce.
Para comprovar o alegado, bastaria a instrução da inicial com documento idôneo a demonstrar (i) o local onde a Recorrente reside e se (ii) realiza a captação da água do Rio Doce, seja por meio de contrato celebrado com as concessionárias responsáveis,
seja por outro meio
. Logo, seria
suficiente
a cópia da conta de água de sua residência. Incidente de Demandas Repetitivas n. 040⁄2016, julgado pela Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais.
5- A declaração de residência produzida unilateralmente pela parte, sem sequer haver o reconhecimento das firmas apostas no documento, ou a oitiva das testemunhas e das partes declarantes, não se mostra idônea para comprovar a existência do contrato verbal de aluguel e os fatos pertinentes à resolução do mérito da demanda. 6-
A Apelante poderia ter juntado outros documentos para corroborar com aquelas afirmações constantes na declaração, como a cópia comprovantes de residência em seu nome (contas de água, energia, telefone, condomínio) ou
outros semelhantes
. Contudo, foi requerido o julgamento antecipado da lide, revelando o desinteresse na produção de outras provas. 7- Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo o inteiro teor da sentença.
(TJES, Classe: Apelação, 014160048964, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017)

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. IRDR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Esta eg. Corte de Justiça firmou entendimento de que não há como padronizar situações fáticas diversas, tendo em vista a existência de várias situações e diversidade de ações em curso, as quais devem ser analisadas caso a caso, levando em consideração as peculiaridades que cada feito apresenta (IRDR 0038578-77.2016.8.08.0000), razão pela qual é desprovido de eficácia vinculante o IRDR nº 040/2016, que tramitou no âmbito da Turma de Uniformização junto aos Juizados Especiais deste Estado
. 2. A correção monetária, pelo INPC, inicia do arbitramento da condenação em danos morais, e juros de mora a partir do evento danoso. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJES; EDcl-AP 0020411-67.2016.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019)

Contudo, melhor sorte não ampara o(a) recorrido(a) no
mérito propriamente dito
e, nesse pormenor, o recurso deve ser provido. Afinal, mesmo que estivesse ao alcance do(a) recorrido(a) instruir o pedido com documentos outros a demonstrarem as afirmações constantes de sua inicial, não se vê dos autos sequer provas de que fosse ele proprietário rural ribeirinho e, assim, que: 1) residisse
em área que tenha sido direta ou indiretamente atingida pelo desastre ambiental e que 2) tivera suas atividades cotidianas comprometidas com o incidente (premissas fixadas no IRDR nº 040/2016).

A cópia de fatura de conta telefônica, não complementada por outros elementos, não é suficiente para tanto! Não há, por exemplo, faturas do SAAE (prestadora do serviço público de fornecimento de água) em seu nome, provas testemunhais atestando a captação de água de poços artesianos atingidos pela contaminação, nem indicativos seguros de que fosse residente da área afetada pelo desabastecimento de água - contemporânea a data dos fatos (
mês de novembro/2015).

Quanto ao documento relativo ao "INFORME DE INTERDIÇÃO DE USO - ÁGUA SUBTERRÂNEA" juntado em suas contrarrazões pela parte recorrida, o mesmo sequer deve ser conhecido. Afinal, diz respeito a terceira pessoa, não foi juntado antes da prolação da sentença e, assim, caracteriza inovação processual/recursal indevida na espécie.

Do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença recorrida,
rejeitar
os pedidos autorais
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É
como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.